Tribunal: TJPA
Processo: 0807497-60.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807497-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

AGRAVADO: TAINA GUIMARAES BARROS

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0807497-60.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: PROJETO IMOBILIARIO RLC 08 LTDA.

Advogados do(a) AGRAVANTE: FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - MG108112-A, FELIPE COLI MALAQUIAS - MG154865-A

AGRAVADO: TAINA GUIMARAES BARROS

Advogado do(a) AGRAVADO: HERMOM DIAS MONTEIRO PIMENTEL - PA15610-A

RELATOR: DES. AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. AUSÊNCIA DE NOVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO COMPROVADA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA em face de decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença movido por Tainá Guimarães Barros, que rejeitou a preliminar de novação do crédito decorrente da recuperação judicial da executada Viver Incorporadora e Construtora S/A, acolhendo apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecimento de excesso de execução e readequação dos cálculos pela Contadoria Judicial. A agravante sustenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, por decorrer de fatos anteriores ao pedido de recuperação judicial, alegando quitação da obrigação nos moldes do plano recuperacional homologado e requerendo a extinção do cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: definir se o crédito executado se submete aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005; e estabelecer se houve novação e quitação da obrigação aptas a extinguir o cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 49 da Lei nº 11.101/2005 submete à recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido recuperacional, exigindo-se a existência jurídica do crédito naquele momento.

Não se confunde o fato gerador da controvérsia com a constituição jurídica do crédito, especialmente quando a obrigação depende de pronunciamento jurisdicional definitivo para reconhecimento da responsabilidade e definição do quantum devido.

Enquanto inexistente decisão transitada em julgado, subsiste mera expectativa de direito, sem constituição de crédito certo, exigível e consolidado apto a integrar o concurso recuperacional.

O crédito exequendo somente se constituiu juridicamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória, ocorrido após o encerramento da recuperação judicial, circunstância que afasta sua submissão ao plano recuperacional.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que créditos constituídos após o pedido de recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano de recuperação.

A alegação de quitação do débito não restou comprovada de forma inequívoca, sendo insuficiente a mera afirmação de submissão do crédito ao plano recuperacional ou eventual conversão em ações.

A inexistência de sujeição do crédito ao regime recuperacional afasta a alegação de bis in idem ou enriquecimento sem causa, impondo-se a preservação da eficácia do título executivo judicial transitado em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Apenas os créditos juridicamente existentes na data do pedido de recuperação judicial se submetem aos efeitos do plano recuperacional, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

O crédito decorrente de obrigação litigiosa constitui-se juridicamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória que reconhece de forma definitiva o direito do credor.

Créditos constituídos após o encerramento da recuperação judicial possuem natureza extraconcursal e não se submetem aos efeitos do plano recuperacional.

A ausência de comprovação inequívoca de quitação impede a extinção do cumprimento de sentença fundada em alegada novação recuperacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.015, I, 924, II, e 995, parágrafo único; Lei nº 11.101/2005, art. 49.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.841.960/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 12.02.2020, DJe 13.04.2020; TJSP, AI nº 2331285-64.2024.8.26.0000, Rel. Des. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.01.2025; TJSP, AI nº 2041978-49.2025.8.26.0000, Rel. Des. Fernando Marcondes, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 03.02.2026.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às 14:00 h., do dia __ de _____ de 2026 em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO

ao presente recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por PROJETO IMOBILIÁRIO RLC 08 LTDA em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Belém, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0041768-84.2015.8.14.0301, movido por Tainá Guimarães Barros.

A agravante sustenta que, nos autos originários, a executada Viver Incorporadora e Construtora S/A apresentou manifestação acompanhada de comprovantes de quitação do débito nos termos do Plano de Recuperação Judicial, pleiteando o reconhecimento da novação do crédito e a submissão da obrigação aos efeitos da recuperação judicial.

Informa que o Juízo de origem rejeitou a preliminar de novação do crédito decorrente da recuperação judicial, acolhendo apenas parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela agravante para reconhecer excesso de execução, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial para readequação dos cálculos de liquidação, com posterior prosseguimento da execução.

Insurge-se a recorrente contra o prosseguimento do cumprimento de sentença, alegando que o crédito executado possui natureza concursal, porquanto o fato gerador da obrigação é anterior ao pedido de recuperação judicial formulado em 16/09/2016, incidindo a regra do art. 49 da Lei nº 11.101/2005 e o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.051.

Sustenta, ainda, que o crédito exequendo já teria sido quitado nos moldes do Plano de Recuperação Judicial homologado pelo juízo universal, inclusive mediante conversão em ações, razão pela qual o prosseguimento da execução configuraria afronta à coisa julgada, violação à segurança jurídica e possibilidade de recebimento em duplicidade pela exequente.

Defende a ocorrência de perda superveniente do interesse processual da agravada, postulando a extinção do cumprimento de sentença, nos termos do art. 924, II, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o prosseguimento da execução até o julgamento definitivo do recurso e, no mérito, o provimento do agravo para reformar a decisão agravada, reconhecendo-se a quitação do crédito nos termos do Plano de Recuperação Judicial e a consequente extinção do feito executivo.

Regularmente intimada, a agravada apresentou contrarrazões nas quais suscita, preliminarmente, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo, especialmente pela inexistência de probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC. Sustenta que a agravante não comprovou a efetiva quitação do débito e tampouco demonstrou a inclusão do crédito no plano de recuperação judicial ou eventual pagamento individualizado em favor da exequente.

No mérito, aduz que a natureza concursal do crédito não implica, por si só, a extinção automática da execução, sendo indispensável a demonstração efetiva do adimplemento da obrigação. Afirma inexistir prova de novação oponível à agravada, bem como ausência de comprovação de pagamento por codevedor solidário, impugnando, ainda, a alegação de risco de bis in idem. Ao final, requer o desprovimento do agravo de instrumento e a manutenção integral da decisão recorrida.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DO RECEBIMENTO

O recurso é cabível (art. 1015, I do CPC), tempestivo, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento. Preparo devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

DA ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Cinge-se a controvérsia à análise acerca da possibilidade de submissão do crédito exequendo aos efeitos da recuperação judicial da agravante, especialmente diante da alegação de que o fato gerador da obrigação seria anterior ao pedido recuperacional, impondo-se, por consequência, a extinção do cumprimento de sentença em razão de suposta novação e quitação do débito nos termos do plano de recuperação judicial.

Conforme se extrai dos autos, a decisão agravada rejeitou a preliminar de novação do crédito arguida pela executada Viver Incorporadora e Construtora S.A., bem como acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela executada Projeto Imobiliário RLC 08 Ltda., apenas para reconhecer excesso de execução e determinar a remessa dos autos à contadoria judicial para readequação dos cálculos, prosseguindo-se regularmente com o cumprimento de sentença.

A tese da agravante sustenta em síntese, que o crédito perseguido possuiria natureza concursal, nos termos do art. 49 da Lei nº 11.101/2005, e que teria ocorrido novação decorrente da homologação do plano de recuperação judicial, tendo a agravada recebido o crédito na recuperação judicial, circunstância que impediria o prosseguimento da execução, bem como a manutenção do cumprimento de sentença ocasionaria bis in idem e enriquecimento sem causa.

Após detido exame dos autos, entendo que a decisão recorrida não merece reforma.

A insurgência recursal parte da premissa de que o crédito discutido deveria ser habilitado no juízo da recuperação judicial, sob o argumento de que sua origem remonta a fatos pretéritos ao pedido de recuperação judicial. Todavia, tal compreensão não se sustenta à luz da disciplina legal aplicável nem da orientação jurisprudencial dominante.

Com efeito, dispõe o art. 49, caput, da Lei nº 11.101/2005:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A norma legal é clara ao restringir a submissão à recuperação judicial aos créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Não se fala, portanto, em toda e qualquer pretensão futura, tampouco em situações litigiosas ainda pendentes de reconhecimento jurisdicional definitivo. O legislador elegeu, como critério de sujeição ao concurso recuperacional, a existência jurídica do crédito no momento do pedido.

Por essa razão, mostra-se indispensável distinguir a hipótese de crédito já constituído, ainda que ilíquido, daquela em que existe apenas mera expectativa de direito, dependente de pronunciamento judicial posterior para definição do
quantum
.

No caso dos autos, o crédito exequendo não se apresentava como obrigação certa, definida e exigível ao tempo do pedido de recuperação judicial. Ao contrário, sua constituição dependia de prévia atividade cognitiva jurisdicional, voltada ao reconhecimento da própria existência do direito alegado, da responsabilidade da parte adversa e da consequente imposição do dever jurídico correspondente.

Assim, até o trânsito em julgado da decisão condenatória, não havia crédito consolidado a ser submetido ao juízo universal da recuperação, mas apenas pretensão, sujeita à apreciação jurisdicional e ainda desprovida de estabilidade jurídica.

Não se pode confundir o momento da ocorrência dos fatos subjacentes à controvérsia com o momento da constituição jurídica do crédito. Em obrigações dessa natureza, o nascimento do crédito judicialmente exigível não decorre automaticamente do fato material originário, mas do pronunciamento jurisdicional definitivo que reconhece a obrigação e a incorpora, de forma certa, ao patrimônio jurídico do credor.

Enquanto inexistente decisão transitada em julgado, subsistem incertezas relevantes acerca da própria existência do direito material, da efetiva responsabilidade da parte demandada, da extensão da obrigação, bem como de sua exigibilidade.

Somente com o trânsito em julgado é que o crédito se estabiliza de forma definitiva, convertendo-se em título judicial apto a embasar o cumprimento de sentença.

A jurisprudência do STJ firmou orientação no sentido de que o marco relevante, para fins de sujeição ao regime recuperacional, é a existência jurídica do crédito, e não simplesmente a antiguidade do fato que originou a demanda. Em hipóteses nas quais o direito do credor somente se perfectibiliza após pronunciamento judicial definitivo, o crédito deve ser considerado superveniente, não se submetendo ao plano recuperacional.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência dominante, que vem assentando que se submetem aos efeitos da recuperação judicial os créditos existentes ao tempo do pedido, não alcançando obrigações constituídas apenas posteriormente, sobretudo quando dependentes de definição judicial ulterior.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL . NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art . 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 2 . A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais)é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 3. Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11 .101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial. 4. Na hipótese, a sentença que fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos, ressalvando-se o controle dos atos expropriatórios pelo juízo universal . 5. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1841960 SP 2018/0285577-2, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/02/2020, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 13/04/2020)

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente a impugnação ao cumprimento de sentença, determinando o prosseguimento da execução com base no cálculo do exequente . O executado alega que o crédito deve ser considerado concursal, com fato gerador anterior ao pedido de recuperação judicial. II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito do exequente está sujeito ao regime de recuperação judicial, considerando o momento da constituição do crédito em relação ao pedido de recuperação . III. Razões de Decidir 3. O artigo 49 da Lei 11.101/2005 estabelece que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido . O crédito do exequente foi constituído com o trânsito em julgado da sentença, posterior ao pedido de recuperação judicial. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo indicam que créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. Créditos constituídos após o deferimento do processamento da recuperação judicial não se sujeitam aos seus efeitos . 2. A data do trânsito em julgado é determinante para a constituição do crédito.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 23312856420248260000 Bauru, Relator.: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 13/01/2025, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/01/2025)

Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Executada em recuperação judicial . Constituição de crédito em momento posterior à homologação de plano recuperacional. Extraconcursalidade. Não provimento, com observação. I . Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação a cumprimento de sentença em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de contrato de venda e compra de imóvel. A impugnação foi baseada na alegação de que o crédito seria concursal e deveria submeter-se a plano de recuperação judicial da executada. II . Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se o crédito decorrente de indenização por danos materiais e morais é concursal ou extraconcursal, considerando o momento de sua constituição em relação ao pedido de recuperação judicial. III. Razões de decidir 3 . O crédito foi constituído de forma definitiva apenas com a prolação de sentença e acórdão, ocorridos após pedido de recuperação judicial, sendo, portanto, extraconcursal. 4. A jurisprudência do STJ estabelece que a constituição do crédito ocorre com o fato gerador, e no caso concreto o crédito foi consolidado após a recuperação judicial. IV . Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido, com observação. Tese de julgamento: "1. Créditos constituídos após pedido de recuperação judicial são extraconcursais . 2. A constituição do crédito ocorre com a decisão judicial que o reconhece e não com o evento que originou a demanda." Legislação citada: Lei nº 11.101/2005, art . 49. Jurisprudência citada: STJ, REsp nº 1.727.771/RS, Rel . Ministra Nancy Andrighi, Dje de 18/05/2018; Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial nº 1.697.218/SP, Rel. Min . Antônio Carlos Ferreira, Dje de 01/10/2020; REsp nº 1.840.531/RS, Tema nº 1.051 .

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20419784920258260000 Jundiaí, Relator.: Fernando Marcondes, Data de Julgamento: 03/02/2026, 2ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2026)

No caso concreto, esse quadro se mostra ainda mais nítido, porque o trânsito em julgado da decisão que embasa o presente cumprimento de sentença ocorreu após o encerramento da recuperação judicial.

Tal fato é decisivo para o julgamento do feito.

Uma vez encerrado o procedimento recuperacional, estabiliza-se o universo de créditos a ele submetidos, exaurem-se os efeitos do plano aprovado e consolida-se a reorganização patrimonial da empresa em recuperação. Admitir que obrigação somente reconhecida judicialmente em momento posterior venha a ser incluída em recuperação já encerrada significaria afrontar a segurança jurídica e desbordar dos limites temporais expressamente fixados no art. 49 da Lei nº 11.101/2005.

Com efeito, não se revela juridicamente admissível ampliar os efeitos da recuperação judicial para alcançar crédito inexistente ao tempo do pedido e que somente veio a se constituir de maneira definitiva após o encerramento do próprio procedimento recuperacional.

Friso que, quando do pedido de recuperação judicial, não havia crédito certo, exigível e consolidado em favor da parte exequente. Havia litígio pendente de definição jurisdicional. O crédito, tal como hoje exigido, somente nasceu juridicamente com o trânsito em julgado da decisão condenatória, marco temporal posterior ao encerramento da recuperação.

Na presente hipótese, inexistia obrigação estabilizada e judicialmente reconhecida à época do pedido de recuperação judicial, sendo imprescindível o posterior pronunciamento jurisdicional condenatório para a própria constituição do crédito.

Desse modo, não há que se falar em novação do crédito, tampouco em extinção do cumprimento de sentença.

Igualmente não prospera a alegação de quitação do débito.

A agravante afirma que a agravada teria recebido o crédito nos termos do plano recuperacional, circunstância que impediria nova cobrança judicial. Contudo, não há nos autos comprovação inequívoca de quitação integral da obrigação executada nos moldes em que reconhecida judicialmente.

A mera alegação de submissão do crédito à recuperação judicial ou eventual conversão em ações não se mostra suficiente para afastar o título executivo judicial regularmente constituído.

Além disso, justamente porque o crédito não se submete ao regime recuperacional, não há falar em
bis in idem
ou enriquecimento ilícito.

Ao contrário, permitir a exclusão do crédito do cumprimento de sentença significaria esvaziar a eficácia do título judicial transitado em julgado, em prejuízo do direito da exequente.

Não verifico, portanto, qualquer ilegalidade apta a justificar a reforma da decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo inalterada a decisão de piso, nos termos da fundamentação.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É o voto.

AMÍLCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/06/2026